Tribunal: TJMT
Processo: 1022201-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022201-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA - CPF: 011.286.208-04 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1022201-04.2016.8.11.0041

APELANTE:
RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Ricardo Borges de Castro Cunha
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança no 1022201-04.2016.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT,
que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, denegando a segurança.

Sustenta o Apelante que impetrou o presente mandado de segurança, visando à transferência dos seus animais entre suas propriedades sem a incidência de ICMS, cuja liminar foi deferida, contudo, no mérito, a segurança foi denegada, ao argumento de que a via eleita não permite dilação probatória.

Esclarece que, a sentença merece ser reformada, pois o Magistrado deveria apenas aplicar a Súmula 166 do STJ, respeitando o preceito do artigo 927, IV, do CPC, uma vez que as GUIAS DE GTA comprovam o deslocamento dos iniciais, frisando sua origem e seu ponto de chegada. Logo, a não incidência do ICMS é medida que se impõe em mero deslocamento de animais, entre propriedades do mesmo dono, sem a caracterização de mercancia, ou seja, sem qualquer negócio jurídico.

Alega que, a súmula do STJ, retro citada, amolda-se perfeitamente ao caso concreto, no qual, necessita transferir seus animais bovinos da sua FAZENDA SANTA ALICE DO MIRASSOL, em Mirassol d’Oeste – MT, PARA FAZENDA ESPERANÇA DO PARACAÍ, no Município de Esperança Nova no Estado do Paraná, ambas de sua propriedade, por ausência de condições de pasto para mantê-los em Mato Grosso.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso no duplo efeito, e, ao final, o provimento, para garantir a transferência das suas reses, sem a incidência do ICMS, por não se tratar de negócio jurídico, de venda mercantil, respeitando a Súmula 166 do STJ.

A certidão de Id. 60724073 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 60724075, pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a inadequação da via eleita, bem como legalidade da incidência do ICMS.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 69788963).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Ricardo Borges de Castro Cunha
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança no 1022201-04.2016.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, denegando a segurança.

Inicialmente, em razão de o feito se encontrar pronto para julgamento, deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo, eis que prejudicado.

Quanto as alegações recursais, imperioso consignar que, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
que o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEI 12.016/09, ART. 5o, II. VERBETE SUMULAR 267/STF. CARÁTER PREVENTIVO DA IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. GRAVE LESÃO CIRCUNSCRITA À ESFERA DE SUBJETIVIDADE DA IMPETRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da expressa dicção legal do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, bem como da diretriz jurisprudencial compendiada no enunciado sumular 267/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. "
O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
" (RMS 19.217/PR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/3/09).

3. Recurso ordinário não provido.

(STJ-1a T. – RMS 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/12/2012, DJe 4/2/2013). [Destaquei]

Na espécie, pretende o Apelante ver reconhecido o direito de não ser compelido ao pagamento de ICMS em razão de não se tratar o deslocamento de suas reses para propriedade de sua titularidade de fato gerador para aplicação do tributo citado.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos a escritura público e contrato de comodato que demonstra a posse e propriedade dos imóveis rurais, bem como os históricos de exploração emitido pelo INDEA/MT.

Ocorre que tais documentos
não
demonstram ato ilegal específico, ou seja, a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a ardem vindicada. Não há qualquer nota fiscal, guia de trânsito animal ou documento que comprove a
ameaça
do transporte e, por conseguinte da incidência do imposto.

Em relação a matéria ora discutida, esclareço que
este Sodalício possui o entendimento de que não é cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria do Apelado se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

Na verdade,
o Recorrido busca obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas.

2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida
.

(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, Publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora
.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/5/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.

(Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 5/7/2017). [Destaquei].

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo do impetrante.

2.
Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato
.

3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória.

(TJ-MG - REEX: 10309120030296001 MG, Relator: Oliveira Firmo, data de julgamento: 24/3/2015, Câmaras Cíveis/7a Câmara Cível, data de publicação: 30/3/2015). [Destaquei]

Desse modo, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrido está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Assim, inexiste substrato fático suficiente, hábil a amparar a pretensão recursal.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021